Tribunal: TJBA
Processo: 8065691-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8065691-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: VOGA QUIMICA LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS. Os Embargantes alegam omissão do acórdão quanto a dispositivos constitucionais e legais que pretendem ver prequestionados para eventual interposição de recurso extraordinário e recurso especial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais indicados pelos Embargantes; e (ii) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração com base no art. 1.012 do CPC. III. Razões de decidir 3. Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as cinco teses defensivas suscitadas no agravo de instrumento — prescrição parcial, ilegalidade do desenquadramento do Programa DESENVOLVE, inclusão indevida dos sócios no polo passivo, ausência de juntada do processo administrativo fiscal e caráter confiscatório da multa punitiva de 50% —, assentando, em relação a cada uma delas, a incompatibilidade com a via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. O prequestionamento, para ser válido, exige que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão e que este tenha silenciado sobre ela. A simples listagem de dispositivos legais, sem indicação do ponto concreto em que o julgado teria deixado de se pronunciar, não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos. Os dispositivos elencados não eram pertinentes à questão efetivamente decidida, que se limitou ao exame da adequação da via eleita. 5. O pedido de efeito suspensivo formulado com base no art. 1.012 do CPC é incabível, pois o dispositivo regula o efeito suspensivo da apelação. Os embargos de declaração apenas suspendem o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, não sendo possível, por essa via, paralisar o cumprimento de acórdão já proferido. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão, para fins de cabimento dos embargos de declaração, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais que não guardam pertinência com a questão efetivamente decidida no acórdão embargado. 2. O prequestionamento genérico, mediante simples listagem de dispositivos constitucionais e legais sem indicação do ponto concreto omitido, não supre o requisito do art. 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração não comportam efeito suspensivo fundado no art. 1.012 do CPC, dispositivo restrito à apelação, produzindo apenas a suspensão do prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8065691-33.2025.8.05.0000, sendo Embargantes Voga Química Ltda e outros e Embargado Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator